Tribunal: TJDFT
Processo: 0741410-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DISTRITO FEDERAL. DF. TÍTULO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. PODER GERAL DE CAUTELA. SEGURANÇA JURÍDICA. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
2. Eventual discordância quanto ao conteúdo de título judicial firmado em sentença transitada em julgado deve ser feita por meio de ação rescisória (CPC, art. 966).
3. A simples propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da sentença definitiva. Eventual suspensão dos efeitos do título judicial requer a concessão de tutela provisória (CPC, art. 969).
4. O Poder Geral de Cautela do Magistrado possui a finalidade de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários.
5. A decisão do Magistrado de impedir o levantamento da eventual quantia obtida pela credora extrapola os limites do seu poder de cautela, uma vez que não há justificativa para restringir a execução de título judicial firmado em sentença transitada em julgado.
6. A decisão agravada que, por via transversa, suspende a eficácia da ação coletiva, deve ser afastada, por contrariar as determinações contidas na ação rescisória, proferidas pelo Juízo que teria competência para suspender os efeitos da sentença com trânsito em julgado.
7. Recurso conhecido e provido.